Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal para se manifestar sobre os requerimentos de habilitação apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias, conforme determinado no item 3 da decisão de ID 22258893. Registro, por oportuno, que a PGDF indicou a possibilidade de acolher a sugestão da COORPRE de dispensar a exigência de certidão de titularidade do crédito para o REFIS, apresentada com o propósito de não inviabilizar as demais tarefas aqui realizadas com a expedição de inúmeros documentos para atender ao programa tributário. Embora essa possibilidade, até o momento, careça de formalização da PGDF, ela é suficiente para afastar o alegado risco de dano irreparável mencionado pelos cessionários nas petições de ID 22560409 e 22571537, ao menos até o regular processamento dos pedidos de habilitação. Brasília, 20 de janeiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto